Tribunal: TJMT
Processo: 1004596-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIANE PEREIRA DE SOUZA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – que nos autos no 1002229-92.2021.8.11.0002 – Ação do Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – proposta em face de BRADESCO SAÚDE S.A – indeferiu o pedido de tutela pleiteada pela parte autora.
Inconformada, em suas razões alega em síntese, que é beneficiária do plano de saúde empresarial ofertado pela agravada, conforme cartão plano saúde empresarial, sendo que foi diagnosticada com obesidade, ocasião em que pesava 108 kg, sendo acometida de obesidade grau III.
Assevera que no ano de 2018, submeteu-se, à Gastroplastia, popularmente conhecido como redução do estômago e teve acompanhamento do Dr. Juliano Blanco Canavarros, CRM/MT n. 2422. Atualmente encontra-se com peso estabilizado em 65kg, tendo perdido 42kg. Após a cirurgia bariátrica, a Requerente foi informada pelos médicos responsáveis que deveria realizar cirurgias reparadoras após a estabilização do peso.
Alega que foi informada que no momento está sem impedimento para cirurgia plástica corretiva e os laudos psicóloga, psiquiatra e cirurgião plástico atestam a necessidade da continuidade da cirurgia bariátrica urgente.
Sustenta que a realização do procedimento foi negado pelo plano de saúde tão somente sob o argumento de que o Código da Cirurgia 30602238 encontra-se negado.
Alega que o pedido de tutela de urgência esta alinhavado com o permisso legal, disposto no art. 300 e ss do CPC razão da Agravante necessitar de maneira urgente realizar as cirurgias reparadoras sendo dermolipectomia abdominal para a correção do abdômen em avental com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de braços bilateralmente, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos para tratamento do excesso de pele e dobras, reconstrução e mama com próteses ou expansor, ambas as mamas, hemiorrafia umbilical, enxerto composto, bem como, cobertura total do hospital, equipe médica e materiais.
No entanto o juízo a quo indeferiu a medida liminar sob argumento de que a Agravante não preenche os requisitos caracterizadores da tutela de urgência.
Alega que referida decisão não merece prosperar, posto que todos os requisitos autorizadores foram devidamente preenchidos.
Sustenta que inquestionável o direito da Agravante de receber o tratamento adequado contra obesidade e todos os reflexos dele decorrentes, com a respectivas cirurgias reparadoras.
Defende a existência de riscos e danos de ordem física e psicológica; para tanto que os lautos médicos não deixam dúvida quanto a necessidade e a urgência da Agravante.
Ainda, que havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós -cirurgia bariátrica, como apresentado nos autos, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidade.
Discorre sobre a presença dos requisitos.
Sustenta a necessidade do deferimento da tutela antecipada recursal.
Requer o recebimento do presente recurso, o deferimento liminar da tutela antecipada, no sentido de determinar que a agravada promova a cobertura integral de todos os procedimentos cirúrgicos reparadores (equipe médica, hospital, e materiais pertinentes).
Ao final, o total provimento do recurso, devendo a decisão agravada ser reformada a fim de que determine que a agravada promova a cobertura integral de todos os procedimentos cirúrgicos reparadores (equipe médica, hospital, e materiais pertinentes) sendo cirurgia de dermolipectomia abdominal para a correção do abdômen em avental com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de braços bilateralmente, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos para tratamento do excesso de pele e dobras, reconstrução e mama com próteses ou expansor, ambas as mamas, hemiorrafia umbilical, enxerto composto;
A condenação do Agravado ao pagamento das despesas processuais e sucumbência;
Que os autos tramitem em segredo de justiça, nos termos do art. 189, III, CPC/2015;
Que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - OAB/MT 16.708, e -mail: vinicius@cma.adv.br e endereço constante no rodapé deste, sob pena de nulidade dos atos processuais e cerceamento de defesa.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão da medida pleiteada na modalidade de tutela de urgência, é preciso a comprovação dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Em que pese a Agravante requerer a tutela de urgência para compelir a Agravada a promover a cobertura integral de todos os procedimentos cirúrgicos reparadores (equipe médica, hospital, e materiais pertinentes) sendo cirurgia de dermolipectomia abdominal para a correção do abdômen em avental com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de braços bilateralmente, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos para tratamento do excesso de pele e dobras, reconstrução e mama com próteses ou expansor, ambas as mamas, hemiorrafia umbilical, enxerto composto.
Não traz aos autos a negativa da Agravada; além do que, consta na decisão agravada (id.n.o 80256991): “Sobremais, do que se infere dos documentos carreados aos autos, a requerida negou apenas um dos procedimentos solicitados, qual seja, “RECONSTR MAMA C/ RETALHO MUSC OU MIOCUT – UNILAT”, de modo que a autora estaria autorizada a efetuar os demais procedimentos indicados para a melhora da sua saúde física e mental.” (destaquei)
Nesse aspecto, em sede de cognição sumária, não se mostra possível a antecipação de tutela com fundamento no art. 300 do CPC, eis que não verifico o perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo.
Soma-se a isso, o fato de que provavelmente a Agravante não fará todos os procedimentos solicitados e autorizados de uma única vez, caindo por terra a alegação de urgência quanto ao único procedimento não autorizado, que aliás, sequer restou comprovado nos autos.
Posto isso, INDEFIRO a medida vindicada ficando, assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator